Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-21.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II - Imprescindível ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado;
III - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há quase quatro anos;
IV - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000380-21.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-21.2019.8.26.0008 Voto 28334
2
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A.
COMARCA: SÃO PAULO TATUAPÉ 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. LUCIANO GONÇALVES PAES
LEME
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA
RELAÇÃO DE
CONSUMO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas
não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão
nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza
contratual decorrente de sub-rogação;
II - Imprescindível ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado;
III - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor
se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos,
do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos
termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma
vez que o fato narrado ocorreu há quase quatro anos;
IV - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 297/300,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a seguradora
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que em relação à prescrição, a seguradora,
autora não se enquadra como consumidora, portanto não incide o prazo quinquenal disposto no
art. 27, do CDC e sim, na ausência de prazo específico, a prescrição é decenal conforme art. 205,
do Código Civil. Disse que não houve comprovação de nexo causal, da relação entre a descarga
elétrica (a sobretensão) e os danos elétricos aos equipamentos da segurada, localizados na unidade
consumidora afetada pelo distúrbio elétrico. Afirmou que a produção de prova pericial,
inviabilizada pela autora, (e pela segurada), era necessária, o que impossibilitou à ré, tomando
ciência dos fatos após três anos, analisar e examinar os bens danificados e as instalações internas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-21.2019.8.26.0008 Voto 28334
3
da unidade consumidora, os quais não forma preservados para fins de prova técnica.
Irresignada, apelou a autora, seguradora.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada ao argumento de que os
bens eletroeletrônicos da segurada foram danificados após distúrbios elétricos provenientes da
rede de distribuição elétrica administrada pela recorrida. Ressaltou que, após os referidos
distúrbios, a segurada, a fim de avaliar os danos em seus bens, contratou os serviços de empresas
imparciais, sem qualquer relação com a apelante, as quais constataram que os bens foram
danificados devidos às descargas elétricas provocadas na data apontada pelos laudos indicados na
peça inicial. Alegou que a apelada não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes
de impedir os distúrbios de tensão. Acentuou que, após a regulação do sinistro, exerceu seu dever
contratual e indenizou a segurada.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, como bem pontuou o I. Magistrado sentenciante, importante destacar
que não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação
regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como avariados
pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com a juntada das notas
fiscais de aquisição dos bens por este, causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência ao
seu segurado, principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar que
este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo consumidor
(segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do
art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste
processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-21.2019.8.26.0008 Voto 28334
4
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez pagar a indenização, o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso, portanto, o documento básico que se
exige é a comprovação de pagamento da quantia em favor do segurado. E referida prova não foi
realizada de forma satisfatória no caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia da transferência bancária (fl.
49) para atestar que efetuou a indenização. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento
efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação
ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos
para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento
do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO -
REQUISITO ESSENCIAL - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da indenização
securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora".
(TJSP; Apelação Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da seguradora ao
segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Para a
sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora deveria ter comprovado o efetivo
pagamento da indenização securitária que é requisito indispensável para a propositura da ação
regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada
de forma satisfatória pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo
com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve êxito. Não se pode
falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora sem o comprovante válido
do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento válido não se faz mediante emissão
de correspondência com conteúdo preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante
de depósito ou transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se
refere.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para 15% do
valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora